Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PERIGO DE MORTE. ROL ANS. TAXATIVO. CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRA TERAPÊUTICA NO ROL. ECMO. EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP. TESE N. 2/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURADOS. APELAÇÃO ADESIVA. INTERPOSTO PELA CORRÉ (LITISCONSORTE). AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CABIMENTO. MINORAÇÃO DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Rol de Procedimento e Eventos de Saúde da ANS tem natureza taxativa, admitindo-se, em casos excepcionais, a obrigatoriedade de custeio da terapêutica pela operadora de plano de saúde, nos parâmetros fixados pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.
3. No julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese: 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol.
4. O caso em análise está abarcado pela tese de n. 2 firmada pelo Tribunal Superior, na linha do disposto no relatório médico colacionado aos autos, em que se afirma o risco iminente de morte e insuficiência de outras terapêuticas à disposição.
5. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
6. A indenização por danos morais deve ser fixada em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa, em atendimento aos ditames dos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil.
7. Por força do art. 997, §1o, do CPC, não se admite a interposição de recurso adesivo atrelado à apelação manejada por litisconsorte. A adesão é sempre a um recurso contraposto da parte adversária, e não a um recurso paralelo, pressupondo ainda sucumbência recíproca.
8. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados.
9. Recurso de apelação da primeira requerida conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva da segunda requerida não conhecida.